Tribunal: TCU
Processo: 016.467/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7462/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Marlos Andre Carvalho Brito, ex-Prefeito do Município de Pindobaçu - BA (gestão 2013-2016), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados mediante o programa Educação Infantil - Apoio Suplementar - exercício 2014. Considerando que a partir da Nota Técnica do FNDE 2746729/2022 foi possível identificar movimentações indevidas 'a débito' e 'a crédito', em desconformidade com os normativos pertinentes, ensejando um débito de R$ 2.500,00, em virtude da não aplicação financeira de R$ 250.000,00 por período superior a um mês; Considerando que o FNDE, em análise posterior, considerou adequadas as ações desenvolvidas, aprovando a execução física, manifestando-se pela aprovação do cumprimento do objeto; Considerando a baixa materialidade e magnitude do débito remanescente em comparação ao total da verba repassada, cerca de 0,5%; Considerando o princípio da insignificância, quais sejam, mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme o Acórdão 2508/2018-TCU-Segunda Câmara , relator E. Ministro Aroldo Cedraz. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno, e art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, em determinar, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, o arquivamento do seguinte processo de tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 016.467/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marlos Andre Carvalho Brito (XXX.090.035-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pindobaçu - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.